Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-40.2023.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000149-40.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURI ANDREATTA - CPF: 778.905.159-87 (APELANTE), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), ISABELA DE ASSUNCAO ANDREATTA - CPF: 027.467.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 045.734.611-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PATRON BIUDES - CPF: 803.347.419-04 (VÍTIMA), RAQUEL MATTOS GIL - CPF: 805.357.049-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Apelação Criminal. Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor. Absolvição e Culpa Concorrente.
In Dubio Pro Reo
. Reajuste da Pena e Afastamento da Suspensão da Habilitação. Apelo Desprovido.

I. Caso em exame

1. O apelante
L.A
, ao dirigir uma camionete GM S10, desrespeitou a sinalização de “Dê a Preferência” em uma rotatória e colidiu com a motocicleta Honda Biz conduzida por
L.P.B
, que sofreu traumatismo craniano e outras lesões graves, necessitando de longo tempo de internação hospitalar para se recuperar.
L.A

foi condenado a pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e à suspensão da habilitação por 6 meses, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB). A Defesa alega culpa concorrente e requer absolvição com base no art. 386, VII, CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e exclusão da suspensão da habilitação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se a dinâmica do acidente revela a culpa concorrente da vítima;
(ii)
se a pena aplicada deve ser reformada;
(iii)
se há possibilidade de excluir a pena relativa à suspensão da habilitação.

III. Razões de decidir

3. A sinalização de trânsito obrigava o apelante a parar e ceder a preferência. Tanto em sede policial como em juízo, ele confessou que não respeitou a sinalização, confiou na visibilidade que tinha da rotatória e atravessou-a sem perceber a presença da motocicleta. A confissão e toda a dinâmica dos fatos indicam culpa do apelante, que avançou na rotatória sem as devidas cautelas.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade de compensação de culpas no Direito Penal. Ainda que hipotética, a imprudência da vítima não exonera o dever de cuidado do agente.

5. A pena-base foi devidamente majorada em razão das consequências do crime, que extrapolaram o resultado ordinário do tipo penal. A
vítima ficou extremamente debilitada, traqueostomizada, com gastrostomia, e necessitando de acompanhamento multidisciplinar tais como fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia respiratória, motora e neurofuncional.

6.
De ofício
, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena para 10 meses de detenção. A suspensão da habilitação foi mantida por ser cumulativa e obrigatória, conforme o art. 303 do CTB.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Pena redimensionada
ex officio
para 10 meses de detenção, mantido o regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos.

Tese de julgamento
: “1.
Na hipótese de acidente de trânsito em cruzamento de vias, incumbe ao condutor do veículo que trafega em via secundária ceder passagem ao veículo que trafega pela via preferencial, conforme o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Eventual
culpa concorrente ou imprudência da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente que violou sinalização de trânsito. 2. A suspensão da habilitação constitui sanção obrigatória e cumulativa para o crime do art. 303 do CTB.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303 e art. 44; CPP, art. 386, VII; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, AgRg no HC 808996/MS, Rel.
Min.
Rogério Schietti Cruz
, j. 22/05/2023;
TJMT
, N.U 0005492-49.2018.811.0037, Rel. Des.
Gilberto Giraldelli,
j. 12/07/2023;
TJMT
, N.U 1000433-46.2020.8.11.0020, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva
, j. 28/11/2024;
TJMT,

N.U 1000358-12.2021.8.11.0007,
Rel. Des.

Lidio Modesto da Silva Filho
, j. 10/05/2024;
TJMT
, N.U 0004573-52.2017.8.11.0051,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, j. 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta a tempo e modo por
LAURI ANDREATTA
,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
(Id. 227329730), em que o apelante foi condenado à pena de
1 ano
de
detenção
, em regime
aberto,

substituída
por
1 restritiva de direito
, além da
suspensão da habilitação por 6 meses
, pela prática do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(art.303, CTB).

Nas
razões
sob Id. 227329742 o apelante quer a
absolvição
, com fulcro no art. 386, VII, CPP -
in dubio pro reo -
invocando a
culpa concorrente
e, em linhas gerais, alega que apesar de não ter respeitado o sinal de preferência, a vítima conduzia uma motocicleta com várias mercadorias de forma inadequada, contrariando normas de trânsito e dificultando manobras defensivas. Aduz ainda que a colisão ocorreu em razão de um “ponto cego” do seu veículo.

De forma
alternativa
requer, ao menos, a
redução da pena
para o mínimo legal e que seja
excluída a suspensão da habilitação
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
227329745
);
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado (Id.
237071180
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal Culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, do CTB.) e a proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor (art. 293 da Lei 9.503/97) - Sentença condenatória – Recurso da defesa – Pretendida a absolvição do acusado – Impossibilidade – Inconteste materialidade e autoria - Pretendida exclusão da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor aplicada na sentença - Impossibilidade – A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor consiste em pena acessória e trata-se de sanção cumulativa, imposta legalmente – manutenção da r.
decisum
- PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, na manha de 8.10.202,
Lauri Andreatta
, ao conduzir um veículo GM S10, não respeitou a placa de “Dê a Preferência” em uma rotatória e colidiu com uma motocicleta Honda Biz, conduzida por
Leandro Patron Biudes
.

A vítima foi arremessada ao chão, sofreu graves lesões, incluindo traumatismo craniano, e precisou de longa internação,
permanecendo pelo menos 2 meses na UTI e outros 5 meses na enfermaria.

Em suma, a Defesa alega que o sinistro
ocorreu em razão de um ponto cego do veículo do apelante, que teria dificultado a visão da motocicleta conduzida pela vítima.

Relembra que após o acidente, o apelante permaneceu no local, chamou socorro, colaborou com as autoridades.

Por fim, argumenta que a vítima também contribuiu para o acidente (culpa concorrente), ao conduzir a motocicleta carregada com mercadorias sem os devidos equipamentos de segurança (contrariando normas de trânsito) e cita depoimento que indica que nenhum dos envolvidos realizou manobras defensivas para evitar o acidente.

Requer, pois, a absolvição com fulcro no principio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

Suas razões não me convencem.

Tanto na fase policial quanto em juízo, o apelante confessou expressamente que não respeitou a sinalização de “Dê a Preferência”, e admitiu ter avançado na rotatória sem parar, justificando sua conduta porque, na sua visão, não havia identificado a presença de outro veículo na interseção.

Além disso, sua filha, a informante
Isabela Andreatta
, que estava no veículo no momento do acidente, corroborou integralmente os fatos narrados pelo apelante e afirmou que chegou a adverti-lo, dizendo “pai, a moto”, pouco antes da colisão.

Disse que, no entanto, tudo ocorreu de maneira muito rápida, impossibilitando qualquer reação ou manobra que evitasse o acidente.

C.v
, independente da presença visível (ou não) de outro veículo na rotatória, a conduta de
Lauri
foi claramente imprudente.

A sinalização de trânsito determinava que ele parasse e cedesse a preferência e o simples fato de confiar na sua visibilidade momentânea, sem efetivamente observar o dever de parada, configura uma violação do dever de cuidado objetivo necessário ao trânsito em rotatórias.

Assim, a justificativa baseada em um suposto “ponto cego” não tem o condão de excluir sua culpa.

O dever imposto pela sinalização era inequívoco: parar, verificar e somente então prosseguir, o que o apelante, confessadamente, não fez.

E ainda que a defesa tenha mencione que a motocicleta estava carregada de mercadorias, ou que a vítima não realizou manobras defensivas, tais fatores não exoneram o apelante de sua responsabilidade.

Primeiro, porque no Direito Penal não se admite a compensação ou concorrência de culpas em casos dessa natureza.

Segundo, porque o fato é que a vítima trafegava na sua via preferencial, e a obrigação de parar bem como observar o trânsito era exclusivamente do apelante, conforme dispõe o art. 44, CTB:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.”

É dizer: a sinalização de “Dê a Preferência” colocava a obrigação inequívoca sobre o apelante, e seu descumprimento foi o fator determinante para o acidente.

Eventual imprudência atribuída à vítima, mesmo que hipotética - e que sequer restou comprovada nos autos-, não diminui a responsabilidade de
Lauri,
pois quem infringiu o dever de cuidado foi o apelante.

A dinâmica do acidente demonstra que o apelante não parou na via sinalizada, adentrou na rotatória sem a devida cautela e causou o sinistro que resultou em lesões gravíssimas na vítima.

Do STJ e também deste e. TJMT:

“(...) no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (...)” (STJ - AgRg no HC: 808996 MS 2023/0083995-2, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

“(...) eventual culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pelas vítimas não afasta a responsabilização da acusada, ante a inadmissibilidade de compensação de culpas no Direito Penal. (...)” (TJ-MT - APR: 00054924920188110037, Des. Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023)

Relativo à pena, não vejo razões para alterar a basilar, iniciada em 1 ano de detenção, ou seja, 06 meses acima do mínimo legal.

O magistrado considerou desfavorável apenas o vetor judicial relativo às “consequências do crime”
“
haja vista que extrapolou o resultado ordinário do crime (...), sobretudo à vista da gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima (...), bem como das sequelas que ainda subsistem, pois conforme exposto na fundamentação a vítima sofreu traumatismo cerebral tendo ficado por dois meses na UTI e cinco meses na enfermaria, e que atualmente realiza diversos tratamentos em homecare”
.

De fato, apesar da insurgência defensiva, a majoração penal decorrente das consequências extrapenais deixadas pela ação criminosa se justifica concretamente, e
c.v
, em nada se confunde com a indenização acordada pelas partes extrajudicialmente.

Conforme relatado pela informante
Monique Bezerra
, esposa de
Leandro
, durante a audiência realizada em 05/03/2024, o estado de saúde da vítima era extremamente delicado, encontrando-se traqueostomizada, com gastrostomia, e necessitando de acompanhamento multidisciplinar. Entre os tratamentos exigidos estão fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia respiratória, motora e neurofuncional.

Dessa forma, a majoração final acabou sendo correta e proporcional ao crime, ante a gravidade das lesões graves e a presença de sequelas pós-trauma, consoante jurisprudência sobre o tema:

“(...). 2. A majoração penal decorrente das consequências extrapenais deixadas em razão da prática de crime de lesão corporal no trânsito efetivamente se justifica concretamente, pois além da gravidade das lesões corporais imputadas à vítima, que permaneceu durante oito meses sem poder trabalhar, passou a apresentar graves sequelas pós-lesões, como a dificuldade de permanecer em pé por muito tempo, o atrofiamento de músculos e ausência de sensação tátil no local afetado.” (N.U 0006595-78.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

“(...). Mostra-se justificada a majoração da pena-base porque as consequências do crime extrapolam demasiadamente os limites exigidos pelo tipo penal, tendo em vista as sequelas causadas na vítima pelo forte impacto sofrido na cabeça durante o acidente, este causado pelo apelante. (...).” (N.U 1000433-46.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

No entanto,
de ofício
, hei por bem reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
, porque, tanto na fase policial como em juízo, o apelante confessou que não respeitou o sinal “dê preferencia”, não parou e confiou na visibilidade que tinha da rotatória à sua frente.

Assim, reduzo a intermediária na fração de 1/6, e encontro
10 meses de detenção
.

A míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, encontro a pena definitiva de 10 meses de detenção.

Mantenho e
regime
prisional
aberto
e, também,
a substituição da pena corporal por restritiva de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cujas formas e condições serão fixadas em audiência admonitória, tal como determinado na sentença.

Outrossim,
o pedido de
exclusão da pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, não merece guarida.

Referida pena integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o art. 303 do CTB, e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda privativa de liberdade, possuindo, portanto, imposição obrigatória.

Deste e. TJMT:

“(...). A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena. (...).” (N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

“(...). A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada. (...).

(N.U 1000358-12.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Nesta senda, inviável a exclusão da penalidade de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pois, prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da
d. PGJ
,
nego provimento
ao recurso de apelação, interposto por
Lauri Andreatta.

De ofício
, reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, CP (confissão espontânea), e readéquo a pena para
10 meses
de
detenção
, a ser cumpridos em
regime aberto
.
Mantenho
, no mais,
a substituição
da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos
, tal como determinado na sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024